Tribunal: TJDFT
Processo: 0723701-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0723701-06.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIME DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO SAFRA S A, NU PAGAMENTOS S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO ITAUCARD S.A., BRIC DEVELOPMENT BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Jaime de Oliveira Lima Junior contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e determinação de recolhimento das custas processuais, sob pena de “indeferimento da petição inicial”, proferida nos autos n.o 0707862-17.2025.8.07.0007 (2a Vara Cível de Taguatinga/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Conquanto o requerimento de inversão do ônus da prova formulado pelo autor incida na presente demanda, de acordo com o regramento prescrito pelo Código de Defesa do Consumidor, tal medida não é automática, já que segundo o art. 6o, VIII, CDC, a facilitação da defesa depende da análise do caso concreto pelo juiz nas hipóteses de hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações. No presente caso, não há óbice intransponível ao autor em demonstrar a concretude do direito vindicado por ela, justamente porque tal prova não depende de informação ou de conhecimento técnico que somente a parte ré detenha, especialmente porque o autor pode, perfeitamente, requerer a cópia dos contracheques relativos a todo período, bem como dos contratos em discussão, estes junto às instituições financeiras rés. Anote-se que não apresenta o demandante, na hipótese dos autos, hipossuficiência técnica ou extrema vulnerabilidade a ensejar a inversão do ônus da prova. Nesse sentido: “CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DENOMINADAS "PIX A DESCOBERTO". AUSÊNCIA DE SALDO NA CONTA BANCÁRIA DO CORRENTISTA. FALHA OPERACIONAL NO SISTEMA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURAÇÃO. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. 1. A solução do litígio se encontra submetida ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, consoante o disposto nos artigos 2o e 3o, uma vez que as partes - apelante e apelado - se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, considerando o contrato de abertura de conta corrente pactuado. 1.1. A inversão do ônus da prova, consoante artigo 6o, inciso VIII da Lei n. 8.078/1990, não é automática, sendo admitida somente nas hipóteses em que o Juízo entender presente a verossimilhança alusiva aos fatos articulados pelo consumidor, ou na hipótese de ser constatada a hipossuficiência da parte. 1.2. Na ausência de configuração dos requisitos aptos a ensejar a inversão do ônus da prova, os elementos probatórios suficientes para solução e convencimento da lide devem ser equacionados, mediante a aplicação da distribuição estática do ônus da prova, consoante previsão contida no artigo 373 do Código de Processo Civil. 1.3. Por conseguinte, caberia ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado na inicial. 2. Para a configuração da responsabilidade civil faz-se necessário perquirir a existência de conduta ilícita, de dano indenizável e de nexo de causalidade entre a conduta praticada e o dano suportado, nos termos do que determina o artigo 927 do Código Civil. 3. A legislação civilista ainda rechaça o enriquecimento sem causa, vedando-o expressamente e estabelecendo critérios a partir dos quais se evidência a necessidade de recomposição do patrimônio daquele que tenha siso lesado por conduta contrária à eticidade. 4. O sistema de pagamento instantâneo conhecido como PIX, em que recursos financeiros são transferidos entre contas em poucos segundos e a qualquer hora do dia, é disciplinado pela Resolução BCB n. 1, de 12/08/2020, expedida pelo Banco Central do Brasil. 4.1. De acordo com o artigo 36 de referido diploma, as transações realizadas na modalidade PIX somente podem ser efetivadas quando constatado saldo suficiente na conta bancária remetente da transferência. 5. Dos documentos carreados aos autos, verifica-se que o réu não logrou êxito em justificar a realização de transações via PIX mesmo sem ter saldo suficiente em sua conta bancária, havendo verossimilhança nas alegações do autor no sentido de que as transações foram realizadas em razão de falha momentânea em seu sistema operacional. 5.1. Na hipótese, há, portanto, relação de causalidade entre as transações efetuadas indevidamente e o enriquecimento sem causa do apelante, em prejuízo do patrimônio do apelado, não tendo tal nexo sido afastado pelo requerido. 5.2. Não obstante a instituição financeira deva zelar pela regularidade e segurança em seus serviços, não poderia o consumidor se beneficiar de uma inconsistência momentânea no sistema para movimentar valores que não lhe pertenciam, incorrendo na prática de ato ilícito. 6. Verificado que o réu deixou de se desincumbir do ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, mostra-se devida a restituição de valores indevidamente utilizados pelo apelante, sob pena de se configurar o seu enriquecimento sem causa. 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados. (Acórdão 1785408, 07387676220218070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITOS DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação de CONHECIMENTO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO (CC, ART. 786). INCIDÊNCIA. CDC. APLICÁVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. INEXISTÊNCIAS. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAI. NÃO DEMONSTRADO. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. 1. Em caso de ação regressiva de danos, em face da concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a seguradora autora deve ser equiparada ao consumidor (CDC, Art. 2°), em razão da sub-rogação (CC, Art. 786). 2. A incidência do CDC não implica na automática inversão do ônus da prova. A existência da relação de consumo, por si só, não justifica a aplicação de regra excepcional, a qual depende da verificação da hipossuficiência ou da verossimilhança das alegações do consumidor prevista no art. 6°, VIII, do CDC. No caso em exame, a mera distinção entre as atividades empresárias das litigantes não justifica a inversão. 3. A responsabilidade civil da concessionária de serviço de energia elétrica pelos danos causados a usuários é objetiva (CRFB, Art. 37, § 6o; Lei n. 8.987/1995, Art. 25, caput; e CDC, Art. 14). 4. Quando emerge dos autos ausência de comprovação de defeito na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, notadamente quanto a queda desta energia, inexiste dever de concessionária indenizar à seguradora quanto a possível dano de equipamento elétrico do segurado, consoante o art. 14, § 3o, I, do CDC, c/c, arts. 203, 205 e 210, I e II, todos da Resolução ANEEL n. 414/2010. 5. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária do serviço público de fornecimento de energia elétrica são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade. 6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados. (Acórdão 1788047, 07329862520228070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o pedido de inversão do ônus probatório formulado pela parte autora não merece acolhida. Quanto à gratuidade de justiça postulada, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Da mesma forma, o artigo 98,caput, do CPC/2015 dispõe que a insuficiência de recursos a que alude o Texto Constitucional deve ser aferida à luz do montante para o custeio das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, mediante a comprovação específica. Nesse sentido, cumpre destacar que, por força do artigo 1.072, inciso III, do Novo CPC (Lei 13.105/2015), restou revogada, expressis verbis, a regra do artigo 4o da Lei 1.060/50 (com a redação dada pela Lei n. 7.510/86), que admitia a concessão dos benefícios da justiça gratuita “mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.” À luz desses regramentos normativos impende reconhecer que a justiça gratuita constitui um direito fundamental, mas de caráter limitado, quer em seu aspecto subjetivo (qualificação do beneficiário), quer em seu aspecto objetivo (uma vez que pode ser total ou parcial). Ressalte-se que a exigência legal da comprovação da hipossuficiência econômico-financeira para efeito dos benefícios da justiça gratuita está em consonância com o direito internacional, a exemplo do que consagram os Regulamentos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre o Fundo de Assistência Legal do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, o Regulamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o Funcionamento do Fundo de Assistência Legal das Vítimas, ambos instituídos com fundamento na Resolução CP/RES. 963 (1728/09) da Organização dos Estados Americanos (OEA), aprovada na sessão realizada em 11 de novembro de 2009, e o Regulamento da Corte Europeia de Direitos Humanos, de 14/11/2016 (arts. 100-105). Outrossim, conforme ensinamento doutrinário, “a insuficiência de recursos não se confunde com a circunstância de a parte ter ou não patrimônio, mas, sim, de auferir ou não receita mensal suficiente para fazer frente às custas processuais.” (CAMARGO, Luiz Henrique Volpe, In: BUENO, Cássio Scarpinella, Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 460). Nesse sentido, utilizando-se do raciocínio analógico, a jurisprudência desta Corte consolida-se cada vez mais no sentido de rejeitar o pedido de gratuidade de justiça quando a renda familiar do autor ultrapasse o montante de 5 (cinco) salários mínimos, como ocorre na espécie. Corroboram essa assertiva os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. PROPRIEDADE DE IMÓVEL E EMPRESA DE RECICLAGEM 1. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 2. Os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. 2.1. Dentre os critérios, consta que se presume a situação de hipossuficiência quando a parte que a alega aufere renda familiar mensal não superior a cinco salários mínimos. 3. No caso dos autos, o agravante o narrou ter comprado uma casa em Valparaíso II, bem como é proprietário de empresa de reciclagem, além de afirmar realizar bicos de forma informal. 4. Agravo não provido. Sem honorários de sucumbência recursal, uma vez que não foram fixados honorários advocatícios.” (Acórdão 1260296, 07208925320198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020) “APELAÇÃO. REMESSA OFICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA. TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. APOSENTADORIA. SERVIDORES. IPREV/DF. DISTRITO FEDERAL. GARANTIDOR. LEGITIMIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADI 4425. SEM DETERMINAÇÃO. APOSENTADORIA. ATO VINCULADO. PODER JUDICIÁRIO. ANÁLISE LEGAL DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE. APOSENTADORIA ESPECIAL. INSALUBRIDADE. COMPROVAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONCESSÃO. REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810) E RECURSO REPETITIVO (TEMA 905). PRECATÓRIO NÃO EXPEDIDO. PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DO INPC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDA. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. CONDENAÇÃO INTEGRAL DO RÉU AO PAGAMENTO. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência de recursos financeiros para o pagamento das despesas processuais que pode ser indeferida se não for devidamente comprovada nos autos. 2. O parâmetro adotado de hipossuficiência é o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, por meio da Resolução no 140, de 24/06/2015, estabeleceu que se considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, devendo ser indeferido o benefício se os rendimentos superarem tal valor e não constar nos autos despesas que diminuam a renda e, consequentemente, justifiquem a concessão. 3. O Distrito Federal, nos termos do §4o do art. 4o da Lei no 769/2008, é garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelos desdobramentos da aposentadoria dos servidores. 4. Os embargos de declaração opostos na ADI 4.425 sobre a aplicação do IPCA-E e da TR nos processos contra a Fazenda Pública não possuem efeito suspensivo, já que não houve ordem de sobrestamento do acórdão e tampouco dos processos que tratassem do mesmo tema. 5. O ato de concessão de aposentadoria é vinculado, cabendo à Administração Pública examinar objetivamente o preenchimento dos requisitos previstos em lei, mas cabe ao Poder Judiciário analisar a legalidade, não se tratando de invasão do mérito do ato administrativo a análise quanto ao preenchimento dos requisitos. 6. A aposentadoria especial deve ser concedida se restar comprovado que o servidor laborou por 25 (vinte e cinco) anos ininterruptos, sujeito a condições ambientais insalubres, com habitual e permanente exposição a agentes patogênicos de natureza biológica, tais como hospital e centro de saúde. 7. O abono de permanência, incentivo introduzido pela Emenda Constitucional no. 41/2003, consiste em parcela remuneratória paga ao servidor público que exerce cargo efetivo que, tendo implementado os requisitos para sua aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade. 8. O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, pacificou a controvérsia no sentido de que é legítimo o pagamento do abono de permanência ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial (ARE 954408 RG/RS). Contudo, mesmo não fazendo a opção, ainda é devido se o servidor solicitou a concessão da aposentadoria especial na via administrativa. 9. A declaração de inconstitucionalidade das ADI's 4.357/DF e 4.425/DF não tratou da atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública em período anterior à expedição dos requisitórios (Precedente: STF - RE 870947 RG/SE, Relator: Min. LUIZ FUX). 10. Visando solucionar a controvérsia atinente à correção monetária dos débitos da Fazenda Pública anteriores à expedição do precatório, o STJ erigiu os REsp no 1.495.144/RS, no 1.495.146/MG e no 1.492.221/PR sob o rito dos recursos repetitivos, tendo sido fixada a tese de que, em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública de natureza previdenciária, o cálculo da correção monetária se dará pelo INPC, a partir da vigência da Lei no 11.430/2006. 11. É defeso condenar parte ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios se restar configurada a sucumbência mínima, caso em que nem todos os pedidos são julgados procedentes, mas a maioria deles ou apenas o pedido principal, devendo o réu ser condenado ao pagamento integral, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC. 12. Remessa oficial e apelação conhecidas, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente providas.” (Acórdão 1143788, 07018434020178070018, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 17/12/2018.) “Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0707743-24.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO (1208) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO LOPES AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO BONSUCESSO S.A., BRB BANCO DE BRASILIA SA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. SIMULTANEAMENTE JULGADOS. DECISÃO INDEFERE RATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSENTES OS REQUISITOS DA LIMINAR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGI. 1. Por questão de economia e celeridade processual, julgo prejudicado o agravo interno, tendo em vista que, neste momento, já passo ao julgamento do agravo de instrumento. 2. O recorrente pretende a reforma da decisão agravada, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando que não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. 3. Oportuno estabelecer, como regra de orientação à decisão sobre o status de hipossuficiência da parte, o conjunto de critérios balizadores já utilizados, em grande parte dos estados da Federação, pela Defensoria Pública, ainda que se possa, em casos muito peculiares, considerar outros aspectos da realidade econômica ou fática da parte. 4. Nesse sentido, são adequados os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015, sobre a condição econômica do jurisdicionado: I - que o requerente aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. 5. A renda comprovada é superior ao limite estipulado na regra. Ademais, os descontos provenientes de ato de consumo, decorrentes de simples liberalidade do recorrente, embora, em princípio, possa ser legítimo, não se configura como desconto obrigatório que lhe tenha sido imposto por circunstância alheia à sua vontade. O desconto, portanto, não é capaz de configurar a renda familiar do Agravante como inferior a 5 (cinco) salários mínimos. 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1134801, 07077432420188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 9/11/2018.) Na espécie, como já destacado por este Juízo, o contracheque apresentado pelo autor (ID 231070872 - p.3) atesta que o valor bruto de sua remuneração foi de R$ 13.595,36 no mês 02/25, de forma que, após efetuados os descontos obrigatórios, relativos à contribuição para pensão militar e ao imposto de renda, a demandante recebe o valor líquido de R$ 11.332,28. Ressalte-se que eventuais descontos voluntários, como os empréstimos consignados, por exemplo, não devem ser levados a essa conta, porque não dizem respeito à renda propriamente dita da autora, mas sim à administração pessoal de suas finanças. Neste contexto fático, é razoável concluir que o autor e seu núcleo familiar não se qualificam como necessitados economicamente, sendo plenamente capaz de arcar com o pagamento das despesas processuais. Isso posto, indefiro os pedidos de inversão do ônus da prova(ID 234810486) e de gratuidade da justiça formulado na inicial. Confiro ao requerente o prazo máximo de 15 (quinze) dias, para que promova o recolhimento das custas iniciais, bem como para que cumpra integralmente a decisão de ID 231199006, inclusive no que concerne à juntada de comprovante de residência idôneo em nome do próprio autor, ou seja, conta atualizada de água ou de energia de sua residência, haja vista que aquele colacionado no ID 231070853 está em nome de terceira alheia à lide, sob pena de indeferimento da inicial, independentemente de nova intimação. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “apesar de não se tratar de remuneração reduzida para os padrões da sociedade brasileira, a parte autora se vê submersa em dívidas em razão de contratos celebrados junto aos integrantes do polo passivo desta ação”; (b) “conta com saldo devedor atualizado de R$ 131.736,68 (cento e trinta e um mil, setecentos e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos), e, portanto, mesmo possuindo renda bruta mensal superior a cinco salários mínimos, sua renda anual é inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme comprovado em seu IRPF (ID 231070876) e, assim, ainda que destinada exclusivamente ao pagamento de suas dívidas, sem se alimentar ou cuidar de sua saúde, após 1 ano (365 dias), ainda estaria devendo mais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”; (c) “resta cristalina a impossibilidade de o Agravante arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento, sem contar que, após a análise de sua situação financeira e conforme demonstra a exordial, observa-se que sua renda está comprometida em 106,25%, não lhe restando dinheiro suficiente para prover sua subsistência e de sua família”; (d) “as parcelas dos empréstimos devidos às instituições financeiras, ora Agravadas, estão comprometendo mais que a integralidade do salário do Agravante, o que fere o princípio da dignidade da pessoa humana”; (e) “é imprescindível reiterar que a condição de necessidade não corresponde à miserabilidade, mas sim à ausência de condições de arcar com as custas e demais despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família, nos termos do art. 98, caput, do CPC”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para conceder a assistência judiciária gratuita. A parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista para não conceder o pretendido efeito suspensivo (ativo) ao recurso, e, com isso, indeferir (em sede de liminar) o pedido de assistência judiciária gratuita. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A matéria devolvida gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. Assim, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, o agravante, em decorrência do cargo de Terceiro Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, aufere renda mensal (bruta) no valor de R$ 13.595,36, e, apesar de ter parte de sua renda comprometida em decorrência de empréstimos consignados em folha, seus rendimentos líquidos giram em torno de R$ 7.860,74, conforme se observa no último contracheque colacionado (fevereiro de 2025 – id 231070872). No contexto que ora se apresenta não se mostram suficientes as alegações da parte agravante para deferimento da gratuidade judiciária, tendo em vista que os documentos colacionados (extratos bancários de dezembro de 2024 a fevereiro de 2025 – id 231070866-68; declaração de imposto de renda – id 231070876; empréstimos – id 231070880; fatura de cartão de crédito – id 231070890; comprovantes de débitos automáticos – id 231072855) não são hábeis a demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais. Ademais, infere-se que os contratos de empréstimos foram obtidos mediante atos de mera liberalidade (sem evidências de terem sido celebrados em estado de perigo ou em decorrência de caso fortuito ou força maior), bem como possuem caráter transitório. Desse modo, levando em conta a renda percebida e o baixo valor das custas processuais na Justiça do Distrito Federal e Territórios (estão entre as mais baratas do país), é de se considerar que o pagamento das despesas processuais não irá comprometer a sua subsistência. No mesmo sentido já decidiu esta Segunda Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3.A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1728782, DJE: 2.8.2023). (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, caput c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 16 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator